Tribunal: CARF
Processo: 10935.723035/2014-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA NO LIVRO CAIXA.
Na falta de apresentação às Autoridades Fiscais, do Livro Caixa ou, quando este não permitir a identificação da movimentação financeira bancária, exclui-se de ofício empresa optante pelo Regime Tributário do Simples Nacional.

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.723035/2014-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.414 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
TROJAN E CRESTANI INDÚSTRIA DE ARAMADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA BANCÁRIA NO LIVRO CAIXA.
Na falta de apresentação às Autoridades Fiscais, do Livro Caixa ou, quando
este não permitir a identificação da movimentação financeira bancária, exclui-
se de ofício empresa optante pelo Regime Tributário do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 15-38.806 da 6.a Turma da DRJ/SDR, de 27 de maio de 2015
(fls. 496 a 505):
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Termo de Exclusão
do SIMPLES Nacional no 06, de 20 de agosto de 2014, lavrado pela Delegacia da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.723035/2014-37
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.414 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.723035/2014-37

Receita Federal do Brasil de Cascavel – PR, que excluiu a empresa Trojan e Crestani
Indústria de Aramados Ltda. do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES
Nacional), com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013, por ter sido constatada a
situação excludente prevista no inciso VIII do art. 29 da Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006, uma vez que a escrituração do livro Caixa não permitiu a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária.
De acordo com a Representação Fiscal para exclusão do SIMPLES Nacional, fls. 02 a
20 do e-processo, a fiscalização constatou a ocorrência de planejamento tributário
evasivo, por meio da formação de grupo econômico, denominado grupo ARAMART,
composto pelas seguintes empresas:

A representação afirma que as duas primeiras empresas, e, no exercício de 2013,
também a TROJAN, operaram apenas para permitir a evasão da carga tributária da
ARAMART.
Em seguida, informa que a empresa Trojan e Crestani Indústria de Aramados Ltda.
denominava-se ARAMART Indústria de Aramados Ltda. até 15/03/2011, data em que
foi registrada a 4a alteração contratual, na qual adotou a sua denominação atual. Poucos
dias depois, foi constituída a atual ARAMART.
A evasão de tributos se deu mediante a utilização das empresas de pequeno porte
(GALVANA e EXTREMO-SUL), optantes pelo SIMPLES Nacional, o que possibilitou
o fracionamento das atividades industriais finalísticas da TROJAN (até 03/2011) e da
ARAMART (a partir de 04/2011), resultando numa redução considerável das
contribuições devidas à Seguridade Social. Nas empresas optantes pelo SIMPLES
Nacional, o faturamento era baixo e o valor da folha de pagamento era alto, enquanto
nas empresas não optantes ocorria a situação oposta.
Na diligência realizada na sede da ARAMART para cientificá-la do início da ação
fiscal, o auditor fiscal verificou a existência de quatro armários metálicos, cujas fotos
juntou à representação fiscal, cada um com o nome de uma das empresas acima
mencionadas.
Todas as intimações remetidas pela RFB para os endereços das empresas foram
recebidas pelas mesmas pessoas. As primeiras intimações foram recebidas pelo sr.
Nilton e as outras foram recebidas pelo sr. Márcio A Felippe. As respostas às
intimações foram prestadas de modo uniforme por todas as empresas.
As empresas EXTREMO-SUL e ARAMART matriz funcionam em barracões
contíguos, sem delimitação precisa dos seus limites operacionais. Além disso, a
fiscalização identificou funcionários vestindo uniformes da ARAMART, mas
trabalhando no que seria a unidade industrial da EXTREMO-SUL. A TROJAN, apesar
de ainda estar formalmente operando, não mais possui unidade industrial.
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.414 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.723035/2014-37

As empresas GALVANA e ARAMART filial 0003-98, apesar de possuírem endereços
distintos no cadastro do CNPJ, ocupavam o mesmo barracão industrial.
Sobre a composição societária das empresas, a representação fiscal informa o seguinte:
- TROJAN.
O sr. Walter Luiz Trojan figurou como sócio-administrador da TROJAN de 30/01/2004
a 03/08/2005. A partir de 04/08/2005, o sócio-administrador passou a ser o sr.
Romualdo Trojan. Entretanto, a empresa outorgou procuração para o sr. Walter Luiz
Trojan, conferindo-lhe poderes amplos e gerais para administrar os seus recursos
patrimoniais e financeiros.
- ARAMART.
O sr. Walter Luiz Trojan figurou como sócio administrador da ARAMART de
21/03/2011 a 01/08/2011. A partir de 02/08/2011, o sócio-administrador passou a ser o
sr. Edson Tadeu Trojan, que, concomitantemente, foi declarado em GFIP como
empregado da EXTREMO-SUL, na função de técnico de produção.
- GALVANA
De 02/04/2007 a 20/03/2011, o sr. Walter Luiz Trojan figurou como sócio-
administrador da GALVANA, sendo também informado em GFIP como empregado da
EXTREMO-SUL, no período de 11/2006 a 07/2009, e da TROJAN, de 09/2007 a
07/2009.
A partir de 21/03/2011, a sócia-administradora da GALVANA passou a ser a sra.
Solange Trojan Marafigo, também declarada como empregada da própria GALVANA
entre 10/2007 e 07/2012, e da atual ARAMART, de 01/2013 em diante.
EXTREMO-SUL
Entre 06/08/2004 e 03/08/2010, o sócio-administrador foi o sr. Assir Antonio Trojan,
declarado nas GFIP da própria empresa como contribuinte individual, entre 12/2004 e
07/2010, e como empregado, no período de 01/08/2010 em diante.
De 04/08/2010 a 01/08/2011, Edson Tadeu Trojan figurou como sócio-administrador da
empresa. Desde 01/04/2007, ele também foi declarado como empregado pela
EXTREMO-SUL.
A partir de 02/08/2011, o sócio-administrador passou a ser o sr. Walter Luiz Trojan.
No decorrer das investigações, a fiscalização verificou que as empresas GALVANA e
EXTREMO-SUL, no período fiscalizado, foram integralmente dependentes da
TROJAN (antiga ARAMART) e da ARAMART. A partir de abril de 2011, a TROJAN
iniciou um processo de paralisação e optou pelo SIMPLES Nacional no exercício de
2013, consolidando também a extrema dependência da ARAMART. Os documentos
analisados pela fiscalização demonstraram que as empresas optantes pelo SIMPLES
Nacional não gozaram de autonomia empresarial, patrimonial ou financeira. Os riscos
empresariais foram sempre assumidos pela empresa mãe.
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.414 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.723035/2014-37

O anexo “DEMONSTRATIVO DA RECEITA BRUTA E DESPESAS COM FOLHA
DE PAGAMENTO E TRIBUTOS FEDERAIS DO GRUPO ARAMART” demonstra
que as despesas operacionais das empresas GALVANA e EXTREMO-SUL limitaram-
se, quase que exclusivamente, a pessoal e tributos. No caso da EXTREMO-SUL, as
despesas chegaram a suplantar as receitas em todos os exercícios financeiros
examinados. Em paralelo, as empresas TROJAN e ARAMART operaram com uma
baixa relação “custo da mão de obra e tributação” frente à receita bruta operacional.
Tais custos, chegaram no máximo a 10,75% das receitas.
Além disso, a GALVANA e a EXTREMO-SUL, embora operem no mesmo segmento
econômico e possuam receitas operacionais significativamente menores, empregaram
um quantitativo de mão de obra bastante superior à TROJAN e à ARAMART.
As empresas optantes pelo SIMPLES Nacional obtiveram receitas de um número
reduzido de clientes. Praticamente todas as receitas foram obtidas a partir da prestação
de serviços de industrialização por encomenda para a TROJAN e ARAMART. As
operações realizadas com outros clientes se deram na modalidade venda de produtos
(saída industrial), mas o exame das notas fiscais de entrada revelou que não houve
aquisição de insumos necessários à suposta produção industrial. Além disto, estes
poucos clientes para os quais as empresas GALVANA e EXTREMO-SUL faturaram
são também clientes da TROJAN e da ARAMART.
As empresas GALVANA, EXTREMO-SUL e TROJAN (esta última no exercício de
2013) não registraram custos/despesas com eletricidade e telefone. Destaca que, nas
atividades de metalurgia, os custos com eletricidade são expressivos. Ambas as
empresas foram intimadas a apresentar os comprovantes de ligação de água, luz e
telefone. Apenas a GALVANA apresentou contrato de fornecimento de energia firmado
com a companhia COPEL. A fatura da competência 08/2013, entretanto, foi paga e
escriturada como custo da ARAMART. Em consulta aos sistemas da COPEL, verificou-
se que as duas empresas (GALVANA e EXTREMO-SUL) encontravam-se com os
relógios de medição do consumo de energia desligados. A TROJAN demonstrou que
jamais teve o seu relógio ativado. Toda as faturas telefônicas foram escrituradas como
despesas nos registros da TROJAN, até meados de 2011, e nos registros da
ARAMART, no período posterior.
Em 2013, a empresa TROJAN não comprovou a ocorrência de saídas de mercadoria.
Tais constatações demonstram que as empresas GALVANA e EXTREMO-SUL não
gozavam de autonomia empresarial. Ambas as empresas não demonstraram possuir
ativos imobilizados (máquinas e equipamentos) necessários à realização das operações
industriais. As máquinas e os equipamentos sempre estiveram registrados no ativo
permanente da TROJAN e da ARAMART. A fiscalização identificou que as máquinas
de “esmaltação” e “cromagem” foram registradas na contabilidade da TROJAN e da
ARAMART, mas estas atividades industriais foram declaradas no contrato social e
faturadas pela GALVANA. Não se constataram quaisquer custos ou despesas referentes
a compra, arrendamento, locação ou manutenção de máquinas e equipamentos nas
empresas GALVANA e EXTREMO-SUL.
Via de regra, quando as empresas GALVANA, EXTREMO-SUL e, a partir de 2013, a
TROJAN, precisavam realizar algum pagamento, a ARAMART providenciava o aporte
financeiro por meio de transferências bancárias realizadas no dia anterior. Esta situação,
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.414 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.723035/2014-37

ocorrida ao longo de todo o período fiscalizado, encontra-se comprovada nos autos pela
análise, a título exemplificativo, dos lançamentos contábeis relativos a uma competência
por empresa. Os históricos dos lançamentos efetuados nos livros Caixa pelas empresas
GALVANA e EXTREMO-SUL não permitiram uma análise fiscal adequada. As
empresas foram intimadas a prestar esclarecimentos, mas o fizeram de modo
inadequado e incompleto.
A fiscalização constatou que as empresas optantes pelo SIMPLES Nacional omitiram a
real movimentação financeira em seus livros “Caixa”. Nem todos os fatos financeiros-
contábeis foram contabilizados. Muitos dos custos da empresa não foram registrados em
sua escrituração contábil, pois foram bancados pela empresa mãe. Os livros Caixa,
portanto, não permitiram a identificação da real movimentação financeira.
Em virtude dos fatos acima, requereu-se a exclusão da empresa Trojan e Crestani
Indústria de Aramados Ltda. do SIMPLES Nacional, pelo descumprimento do inciso
VIII do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 2006, com efeitos a partir da
competência 01/2013.
Em 20 de agosto de 2014, foi emitido o Termo de Exclusão do Simples Nacional –
TESN no 06/2014, pelo qual a empresa foi excluída do SIMPLES Nacional nos termos
requeridos pela representação fiscal, com efeitos a partir de 01/2013.
Cientificado do TESN no 06/2014, por via postal, em 03/09/2014, o contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade em 01/10/2014, na qual alega em síntese o
que se segue.
Afirma que as infrações constatadas pela fiscalização não ocorreram, pois a empresa
cumpriu as obrigações previstas na Lei Complementar no 123.
Afirma inexistir nexo causal entre o conteúdo fático descrito na representação e o
motivo alegado para a exclusão da empresa do SIMPLES Nacional. Não cabe à empresa
fazer prova negativa, mas sim ao Fisco demonstrar que o contribuinte agiu de modo
indevido.
Aduz que o Termo de Exclusão do SIMPLES Nacional é nulo, por ausência de
materialidade e autoria.
Aduz que a exclusão do SIMPLES Nacional ofende os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, pois o contribuinte envidou todos os esforços no sentido de prover o
Fisco com as informações necessárias à identificação da movimentação financeira,
inclusive bancária. Espontaneamente apresentou extratos bancários, planilhas, cópias de
notas fiscais e recibos, além de disponibilizar todos os arquivos solicitados pelo agente
fiscal. Por esta razão, a exclusão do SIMPLES mostra-se abusiva e desnecessária.
Alega que a retroação dos efeitos do ato administrativo de exclusão do SIMPLES
Nacional ofende o direito adquirido. Além disso, a retroação dos efeitos da exclusão
desestrutura a contabilidade e abocanha parte do patrimônio da empresa, ferindo a
garantia constitucional de vedação ao confisco. A retroação ofende ainda os art. 100 e
103 do Código Tributário Nacional – CTN.
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.414 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.723035/2014-37

Requer a anulação do processo que deu origem ao TESN no 06/2014. Caso não seja este
o entendimento, requer a não retroatividade dos efeitos da exclusão.
A DRJ/SDR julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional, por deixar de apresentar escrituração do livro-caixa não
permitindo a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, e falta de emissão de
documentos fiscais:
[...] Deve-se observar que, no inciso VIII, acima transcrito, estão previstas duas
situações que justificam a exclusão do Simples: a não apresentação do livro caixa ou o
fato de a escrituração do livro Caixa não permitir a identificação da movimentação
financeira, inclusive bancária.
[...] Os fatos ocorridos e verificados pela fiscalização encontram-se narrados na
Representação Fiscal para Exclusão do Simples, juntada aos autos às fls. 02 a 20 do e-
processo. De acordo com as informações ali contidas, a fiscalização verificou, a partir
da análise dos livros e documentos contábeis apresentados, que os valores registrados
no livro Caixa não permitiam a identificação da movimentação financeira da empresa.
Pela narrativa dos fatos, não há dúvidas de que a empresa apresentou à fiscalização os
livros Caixa do período fiscalizado (2013), os quais encontram-se juntados aos autos, às
fls. 353 a 369.
[...] A fiscalização apresentou diversas evidências de que a empresa Trojan e Crestani
indústria de Aramados Ltda. não gozava de autonomia patrimonial e financeira,
encontrando-se completamente dependente da empresa ARAMART.
[...] Como se vê, o robusto conjunto probatório juntado aos autos pela fiscalização
conduz à conclusão de que os livros Caixa apresentados não permitem a identificação
da movimentação financeira da empresa, uma vez que não há registro de despesas
essenciais ao seu funcionamento, bem como pela ausência de comprovação do registro
contábil das entradas de recursos.
[...] Por todo o exposto, voto por considerar a Manifestação de Inconformidade
IMPROCEDENTE, mantendo a exclusão do Simples Nacional, conforme o Termo de
Exclusão do SIMPLES Nacional no 06, expedido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Cascavel – PR, em 20 de agosto de 2014.
Dessa forma, a 6.a Turma da DRJ/SDR decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão da Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/REC, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 509 a 517), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime
tributário do Simples Nacional levada a efeito pela autoridade fiscal.
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.414 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.723035/2014-37

Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 6.a
Turma da DRJ/SDR, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de exigência de
crédito tributário.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 05 de julho de 2015,
fl. 509, face ao termo de ciência pessoal datado de 11 de junho de 2015, fl. 508), e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples Nacional pelo Termo de Exclusão do Simples Nacional TESN n.o
06/2014, de 20 de agosto de 2014 (fl. 21), pois a escrituração do livro-caixa não permitiu a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, com fulcro no artigo 29, inciso
VIII da Lei Complementar n.o 123 de 2006 bem como artigo 76, inciso IV, alínea “g”, da
Resolução CGSN n.o 94 de 2011.
Necessário esclarecer que tais motivos são fundamentados no inciso VIII do
artigo 29 da Lei Complementar n.o 123 de 2006:
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.414 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.723035/2014-37

Lei Complementar no 123 de 2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
As hipóteses de exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições foram verificadas durante o procedimento de auditoria ao denominado
Grupo Aramart, exarada pela Representação Fiscal para Exclusão do “Simples Nacional”,
presente aos autos (fls. 02 a 20).
Concordando com a Representação Fiscal, o Auditor-Fiscal Chefe da Seção de
Fiscalização decidiu pela providência do Termo de Exclusão do Simples Nacional mencionado.
Não obstante as provas apresentadas pelas Autoridades Tributárias, o contribuinte
não apresenta documentos pertinentes capazes de refutar os débitos listados, nem contesta
propriamente os fundamentos do acórdão recorrido, alegando apenas motivos de fato alheios à
infração objetivamente provada, quais sejam, falta de escrituração do livro-caixa não permitindo
a identificação da movimentação financeira, dando ensejo a sua exclusão.
Como bem menciona o Relator do Acórdão recorrido, “a fiscalização verificou, a
partir da análise dos livros e documentos contábeis apresentados, que os valores registrados no
livro Caixa não permitiam a identificação da movimentação financeira da empresa... [...] Como
se vê, o robusto conjunto probatório juntado aos autos pela fiscalização conduz à conclusão de
que os livros Caixa apresentados não permitem a identificação da movimentação financeira da
empresa, uma vez que não há registro de despesas essenciais ao seu funcionamento, bem como
pela ausência de comprovação do registro contábil das entradas de recursos”.
Dessa forma concluiu o douto relator: “os elementos comprobatórios juntados aos
autos demonstram que a situação excludente prevista no inciso VIII do art. 29 da Lei
Complementar no 123, de 2006, ocorreu de modo permanente, desde janeiro de 2013, o que
pode ser evidenciado pela inexistência de registros relativos aos pagamentos de energia elétrica
e telefones. Correta, portanto, a retroação dos efeitos da exclusão até o mês de janeiro de
2009”.
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.414 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.723035/2014-37

Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte se limita a mencionar, sem apresentar
provas, questões acerca de supostas inexistência de causalidade, nulidade do Termo de Exclusão,
ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade bem como da irretroatividade do
ato de exclusão, deixando de se defender dos motivos legais que constituíram sua exclusão bem
como de apresentar provas hábeis ao seu favor, sendo certo ser ônus da contribuinte.
Nesse sentido, importa mencionar que, por força o artigo 16 do Decreto 70.235 de
1972, é determinado que a impugnação/manifestação de inconformidade deve ser instruída com
a prova documental do direito alegado, que assevera (grifos nossos):
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir:
[...]
§ 4. o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Corroborando com o exposto, os artigos 319, inciso VI, bem como 373, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil, diploma aplicado de forma suplementar ao processo
administrativo, disciplinam ser do autor (no presente caso o sujeito passivo da obrigação
tributária) o ônus de comprovar seu direito alegado:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
[...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.414 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.723035/2014-37

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Não menos importante é o que estabelece a Lei 9.784 de 1999, que diz ser
incumbência da parte interessada fornecer os elementos materiais que comprovem o direito que
pretende ver reconhecido:
Art 4o São deveres do administrado:
[...]
IV – prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento
dos fatos;
[...]
Art 40 Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
Sendo ônus da contribuinte comprovar seu direito e considerando que a mesma
dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ela
produzidas, o deferimento de seu pedido, dependeria, portanto, da conexão lógica entre as
explicações e referenciações da empresa contribuinte com os documentos por ela apresentados, o
que não aconteceu.
Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste e. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que
se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):
Acórdão: 1002-001.366
Número do Processo: 10280.721649/2011-83
Data de Publicação: 12/08/2020
Contribuinte: DISTRIBUIDORA DE DOCES BELEM LTDA
Relator(a): AILTON NEVES DA SILVA
Ementa(s)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES. EXCLUSÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO/ESCRITURAÇÃO DE
LIVRO CAIXA. CABIMENTO.
A falta de escrituração, ou apresentação às autoridades fiscais, do Livro caixa, bem
como, em substituição deste, do livro diário, de modo a não permitir a identificação
da movimentação financeira e bancária do contribuinte, configura motivo legal
para sua exclusão do Simples Nacional.
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.414 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.723035/2014-37

Nesses termos, considerando que a contribuinte não trouxe nenhum argumento
com provas, capazes de demonstrar a ocorrência de equívoco na decisão combatida, a
manutenção da exclusão da empresa do Regime Tributário do Simples Nacional é medida que se
impõe.

Dispositivo
Posto isso, subsistindo os motivos que ensejaram a exclusão da contribuinte do
Regime Tributário do Simples Nacional, torna-se inviável o reconhecimento da pretensão
pleiteada nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ pelos motivos
anteriormente expostos, motivo pelo qual voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, mantendo integralmente a decisão prolatada pela Delegacia de Julgamento,
reconhecendo o Termo de Exclusão do Simples Nacional TESN n.o 06/2014, de 20 de agosto de
2014, e os atos administrativos ulteriores que o ratificaram.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital